Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714956-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDOMIRO CANOVA, SEBASTIAO BRANDOLI DE CHAVES, AUREA GONCALVES DOS SANTOS, ROMEU NOVAK, ILVA FERREIRA DE ANDRADE ABREU, EDILSON GRANDO FORNARI, VALDIR JOSE FORNARI MARIN, ELIDE DALCIN, REYNALDO GIURIATTI DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a alegada desnecessidade de suspensão do processo (ID 31826074), no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator